Tribunal: TJMT
Processo: 1009321-53.2023.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009321-53.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLOS ALBERTO RODRIGUES - CPF: 956.498.401-72 (APELADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MIQUEIAS GOMES - CPF: 924.261.402-59 (APELADO), FLAVIA CELIJANE ALVES MOURA - CPF: 656.213.102-25 (ADVOGADO), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), FERNANDO SOUZA SOARES - CPF: 693.160.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR TABORDA DE ARAUJO - CPF: 012.677.851-52 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON DO CARMO RODRIGUES - CPF: 993.417.271-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO RODRIGUES - CPF: 956.498.401-72 (APELANTE), FLAVIA CELIJANE ALVES MOURA - CPF: 656.213.102-25 (ADVOGADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MIQUEIAS GOMES - CPF: 924.261.402-59 (APELANTE), JOÃO SEVERINO ALVES QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA E, EM PARTE, ABSOLUTÓRIA [ART. 33, ‘
CAPUT’
, DA LEI N. 11.343/2006, COM AS IMPLICAÇÕES DO ART. 2º, DA LEI 8.072/90, C/C ART. 29, ‘
CAPUT’
, E ART. 61, I, AMBOS DO CP] – PLURALIDADE DE RECORRENTES – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA PARTE ABSOLUTÓRIA – CONDENAÇÃO DO TERCEIRO RECORRIDO

NAS PENAS DO ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA TRAFICÂNCIA – PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO ‘IN DUBIO PRO REO’–
CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELADO

PELA PRÁTICA DO DELITO DE
FALSA

IDENTIDADE
–

IMPOSSIBILIDADE –

PROVAS JUDICIAIS FRÁGEIS –

MANUTENÇÃO DA
ABSOLVIÇÃO
–

RECURSO DESPROVIDO.

A sentença absolutória deve ser
mantida
se as provas são insuficientes para atribuir a autoria dos crimes ao apelado.

RECURSO DEFENSIVO – PENA – DOSIMETRIA –

DIMINUIÇÃO DA PENA BASE –INVIABILIDADE –
PREPONDERÂNCIA DO ART.42 DA LEI 11.343/06 – NATUREZA E A QUANTIDADE
– 15,650KG (QUINZE QUILOGRAMAS E SEISCENTOS E CINQUENTA GRAMAS) DE COCAÍNA – FIXAÇÃO DE 01 ANO E 08 MESES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ‘QUANTUM’ PROPORCIONAL – PRECEDENTES DO STJ [HC 617.900] –

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO E COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –

APLICABILIDADE – PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ [HC N. 365.963]

–

MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DO FECHADO PARA O SEMIABERTO –

INVIABILIDADE –

PENA IMPOSTA

SUPERIOR A QUATRO ANOS,

REINCIDÊNCIA E

EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL

–

PRECEDENTE STJ [HC 535030] E TJMT [N.U 0001075-11.2018.8.11.0051] –

DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA – ALTERAÇÃO QUE ACOMPANHA O REAJUSTE DA PENA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe

A Terceira Seção desta Corte Superior reafirmou seu posicionamento, ao julgar o HC n. 365.963/SP (DJe 23/11/2017) e admitiu a possibilidade de compensação entre a reincidência específica e a confissão.[...]

(STJ - AgRg no REsp: 1475884 RO 2014/0211567-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018)

A pena-base foi exasperada, em 1 ano e 8 meses de reclusão sobre o mínimo legal,

porquanto apreendido aproximadamente, mais de

15 quilos de cocaína

O aumento da pena em 1 ano e 8 meses de reclusão sobre o mínimo legal,

para o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, cuja pena em abstrato varia de varia de 5 a 15 anos, tendo-se em vista a elevada quantidade de droga ( mais de

15 quilos de cocaína), é razoável, respeitados os limites da discricionariedade dos magistrados.

“[...]
Não obstante o montante da pena final comporte, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, [...] nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o art. 59 do Código Penal.
” (HC 535030/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.10.2020)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de Miqueias Gomes, contra sentença exarada pelo juízo da 3ª Vara Criminal Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou MIQUEIAS GOMES e JOÃO SEVERINO ALVES QUEIROZ, como incursos nas sanções do art. 33, ‘caput’, da Lei 11.343/2006 e absolveu Carlos Alberto Rodrigues das penas do artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006, bem como absolveu Miqueias Gomes das sanções do art. 307, do CP.
(Sentença – Id. 203746325)

Inconformado, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença, para que seja o réu absolvido Carlos Alberto Rodrigues condenado como incurso nas penas do art. 33, ‘caput’, da lei 11.343/2006, bem como, seja condenado Miqueias Gomes como incurso nas sanções do art. 307, do CP (Id. 203746359).

Em contrarrazões, as defesas refutam as pretensões ministeriais, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (fls. 203746393 e 203746396).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso ministerial e parcial provimento do recurso defensivo, tão somente para que seja reconhecida a atenuante de confissão
, assim sintetizando: (Id. 82023977)

“SUMÁRIO: SENTENÇA QUE CONDENOU MIQUEIAS GOMES E JOÃO SEVERINO ALVES QUEIROZ, COMO INCURSOS NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E ABSOLVEU CARLOS ALBERTO RODRIGUES DAS PENAS DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, BEM COMO ABSOLVEU MIQUEIAS GOMES DAS SANÇÕES DO ART. 307, DO CP – INCONFORMISMO MINISTERIAL – O REPRESENTANTE MINISTERIAL PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA CARLOS ALBERTO RODRIGUES CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006, BEM COMO SEJA CONDENADO MIQUEIAS GOMES COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 307, DO CP – CONDENAÇÃO DO ACUSADO CARLOS PELO CRIME DE TRÁFICO- IMPROCEDÊNCIA- NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA TRAFICÂNCIA – PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO IN DUBIO PRO REO- CONDENAÇÃO DO ACUSADO MIQUEIAS PELO CRIME DE FALSA IDENTIDADE- AUSÊNCIA DE PROVAS – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DEFENSIVO- A DEFESA DE MIQUEIAS GOMES, REQUER A DIMINUIÇÃO DA PENA BASE, RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO, MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO E DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA- ALEGAÇÕES PARCIALMENTE PROCEDENTES- PENA-BASE ESTIPULADA CORRETAMENTE- NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS- ATENUANTE DE CONFISSÃO- PROCEDÊNCIA- CONFISSÃO DO RÉU UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA CONDENAÇÃO- REGIME DE CUMPRIMENTO- MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO- REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –MULTA CRITÉRIO BIFÁSICO UTILIZADO CORRETAMENTE – PELO PARCIAL PROVIMENTO, TÃO SOMENTE PARA QUE SEJA RECONHECIDA A ATENUANTE DE CONFISSÃO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

A exordial acusatória narra os seguintes fatos: - (ID189932738)

“(...) Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1009321- 53.2023.8.11.0002, 3º Vara Criminal) que no dia 18 de fevereiro de 2023, por volta das 15h00min, policiais militares realizavam patrulhamento na Avenida Brasil, no bairro Cristo Rei em Várzea Grande/MT, quando se depararam com o veículo VW Crossfox, cor prata, placa NPM0942, conduzido pelo denunciado CARLOS ALBERTO RODRIGUES, ao lado do automóvel Chevrolet S10, cor prata e placa NJU8604, conduzido pelo denunciado JOÃO SEVERINO ALVES QUEIROZ, parados na via de mão dupla, de forma que estavam atrapalhando o trânsito. 2) Desse modo, foi realizada a abordagem a fim de verificar o que estava ocorrendo, e em busca pessoal nos dois denunciados, nada de ilícito foi encontrado. Todavia, em busca veicular no carro Chevrolet S10, os agentes localizaram 8 (oito) tabletes de pasta base de Cocaína no banco traseiro. Ao ser indagado sobre o entorpecente, JOÃO afirmou que estava comercializando e que o denunciado CARLOS estaria intermediando a venda. Disse ainda, que para concretizar a transação, estavam aguardando o denunciado MIQUEIAS GOMES chegar com mais cinco peças de entorpecente em um veículo HB20 de cor cinza, no estacionamento externo do condomínio Villa Universia. 3) Diante das informações, a equipe se dirigiu ao local, onde procederam a abordagem de MIQUEIAS, que se apresentou como Miqueias Ferreira Gomes, conduzindo o automóvel supramencionado. Durante busca pessoal nada foi localizado, porém, ao proceder revista veicular, foram encontrados 5 (cinco) tabletes de pasta base de Cocaína em uma mochila no banco traseiro. 4) Infere-se também, que em entrevista informal, JOÃO relatou que no galinheiro aos fundos de sua residência teria mais substância ilícita. Em continuidade, os policiais se dirigiram ao imóvel, e no local indicado encontraram mais 2 (dois) tabletes de pasta base de Cocaína. 5) Em razão de tais fatos, os denunciados foram encaminhados para a delegacia, e perante Autoridade Policial, JOÃO e MIQUEIAS utilizaram o direito constitucional de permanecer em silêncio. (IDs 112419785 e 112419781) Por sua vez, o denunciado CARLOS negou a prática do crime. (ID 112419778) 6) Consta ainda, que durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, a autoridade policial constatou divergência entre a pessoa que se apresentou como Miqueias Ferreira Gomes e a ficha encontrada no sistema de identificação civil da Politec. A fim de sanar a divergência, foi realizada consulta no banco de dados da Polícia Federal, e através do Laudo de confronto papiloscópico nº 040/2023, concluiu-se que na verdade se trata da pessoa de MIQUEIAS GOMES, apresentando dados pessoais incompatíveis com os apresentados durante toda a abordagem e nos atos flagranciais (...) (fls. 282/286)”

DAS RAZÕES RECURSAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pede a condenação de Carlos Alberto Rodrigues como incurso nas penas do art. 33, ‘caput’, da Lei 11.343/06.

O magistrado sentenciante julgou improcedente a pretensão Ministerial, quanto o recorrido [Carlos Alberto] absolvendo o apelado cuja sentença transcrevo,
in verbis
:

Do acusado Carlos. Constata-se das provas judicializadas que o acusado Carlos, de fato, estava no local dos fatos onde foram apreendidos os entorpecentes nos veículos de Miqueias e João, entretanto embora os elementos de convencimento até apontem fortemente seu envolvimento na traficância, a verdade é que ainda pairam dúvidas quanto a isso. O acusado, assim como havia feito na fase inquisitorial (id. 112419778), em juízo (mídia) novamente negou o tráfico. Contou que no dia dos fatos, por volta das 11h40min, estava conduzido seu veículo FOX, na Avenida Brasil, em direção a uma peixaria para almoçar com seu irmão Gilson, quando foi parado pelo acusado João, que estava em uma caminhonete S10, pedindo informações. Nesse momento foi abordado pelos policias que realizaram buscas em seu veículo e não encontraram nada de ilícito e mesmo assim foi conduzido para o batalhão da força tática. Lá, os policiais queriam saber sobre quem vende drogas e armas de fogo. Como não sabia, foi levado para uma região de mata onde foi agredido com socos no estômago e também com spray de pimenta nos olhos. Não sabe se foi encontrado entorpecente no veículo S10. Não conhece o acusado Miqueias e não deu nenhuma informação sobre ele. O informante Gilson Carlos, indicado pela Defesa do acusado Carlos, em juízo (mídia), disse ser irmão de Carlos e, no dia dos fatos, marcou encontro com ele na peixaria São Gonçalo na Avenida Beira Rio. O aguardava no local, quando, por volta das 11h30min, foi informado por um conhecido da prisão do seu irmão e outro rapaz em um posto de gasolina. Então foi na ROTAM e verificou que o veículo FOX do seu irmão estava no pátio do batalhão e, após, dirigiu-se ao CISC e, por volta das 16h00min, presenciou os policiais chegando ao local com seu irmão e os acusados que aparentavam abatimento. A testemunha Fernando Souza Soares, policial militar que efetuou a prisão em flagrante, em juízo (mídia) confirmou as declarações prestadas na fase inicial, narrando que a equipe estava em deslocamento para a base quando se depararam com os veículos S10 e FOX, parados, tumultuando o trânsito nas proximidades de um condomínio, pelo que, foi efetuada a abordagem e encontrada, no veículo S10, conduzido pelo acusado João, uma caixa de papelão, contendo oito tabletes de pasta base. Disse que no veículo FOX, conduzido pelo acusado Carlos, nada de ilícito foi encontrado, contudo ele estava intermediando a venda de mais cinco tabletes de pasta base. Veja-se que não foram aprendidas drogas com o acusado nem em seu automóvel, bem como nenhuma outra prova foi produzida indicando. A informação de que o mesmo estava intermediando a negociação até parece verossímil, entretanto aparentemente se trata ou de ilação do policial, ou de informação obtida no calor dos fatos, situação em que o réu tinha direito de não auto incriminar-se e, assim, não deve ser considerada. Não há, pois, como negar a instauração de algum elemento de dúvida em relação a participação do acusado no crime em alusão. Evidentemente é grande a probabilidade de que o acusado até estivesse envolvido no tráfico em questão. As provas dos autos não autorizam descartar tal hipótese. Entretanto, igualmente, não é possível também descartar a possibilidade contrária. E não sendo possível afastar quaisquer das hipóteses, a dúvida milita em favor do acusado, mormente não tendo a autoridade policial nem a parte interessada se aprofundado em investigações para subsidiar este juízo. Assim, o acervo probatório, exposto à luz do contraditório e da ampla defesa, mostrou-se insuficiente para imputar a autoria delitiva ao acusado, induzindo dúvida acerca do seu envolvimento com o entorpecente e demais objetos apreendidos, devendo ser aplicado ao caso o princípio in dubio pro reo, consubstanciado no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Vejamos a lição do sempre lúcido Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689), ao discorrer sobre a matéria: “[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição...”. (destaquei) Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...]”. (HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello). (destaquei) Esse também é o entendimento do TJMT: “[...] Analisando o conjunto probatório, em havendo dúvida intransponível em relação a autoria dos crimes, dada a falta de provas concretas, a causa deve ser resolvida em favor do réu, a luz do princípio in dubio pro reo, devendo ser mantida a sentença absolutória.”. (TJ/MT, Ap 49750/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 01/08/2017). (destaquei) “[...] Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a manutenção da absolvição do agente – com amparo no princípio do in dubio pro reo – é medida de rigor.”. (TJ/MT, Ap 143866/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018). (destaquei) A absolvição é medida impositiva.”

Com efeito, em que pese o esforço da razões ministeriais, inobservo a existência de provas aptas a amparar um decreto condenatório.

Destarte, ressalto que uma decisão condenatória pela gravidade de seu conteúdo deve estar sempre calcada em certeza e provas seguras.

Destaco ainda, que a materialidade do delito em questão restou devidamente comprovada. Contudo restam dúvidas acerca da traficância imputada ao apelado.

Em seu interrogatório judicial, o apelado Carlos Alberto negou a prática do delito. Externou que estava no veículo
Crossfox
quando se deparou com a Caminhonete
S10
de João no sentido contrário da via dando sinal de luz, ocasião em que parou e João lhe pediu informações. Nesse momento, teria chegado uma viatura policial que os abordou, e em revista pessoal e no veículo, nada ilícito foi localizado. Afirmou que os demais policiais realizaram buscas no outro réu (João), mas não sabe se localizaram algo.

Por sua vez, o corréu João, informou que se dirigia ao bairro Joaquim Curvo encontrar um cliente, mas não sabia a localização, pois seu celular havia descarregado. Dessa forma, teria sinalizado para o carro do corréu Carlos, que parou para auxiliá-lo. Nesse momento, a viatura policial os abordou, questionando o que faziam no local.

Nesta linha intelectiva, o corréu Miqueias confessou a autoria delitiva, assumindo toda a propriedade do entorpecente, aduzindo que receberia 3 mil reais para levar 15 tabletes da droga, pesando 15 kg, para Jangada/MT, e estava esperando a localização para entregar. Afirma que recebeu uma mensagem no celular mandando a localização em um posto nesta cidade, e caiu no lugar em que a polícia estava o esperando.

A testemunha policial Fernando Souza Soares narrou o quanto segue:

“(...)Promotor de Justiça: O senhor recorda desse fato? Policial Militar Fernando: Me recordo sim. Promotor de Justiça: Pode contar o que aconteceu fazendo favor. Policial Militar Fernando: Nós estávamos em deslocamento para a base, foi bem próximo a nossa base de polícia. E deparamos com um veículo Fox e um S10 que estava meio tumultuando o trânsito, bem em frente a um condomínio e foi feita a abordagem. E foi encontrado na S10, numa caixa de papelão. Foi encontrado entorpecente, pasta base, e o proprietário, não me recordo o nome dele. Promotor de Justiça: Grande quantidade, né? Consta aqui. Policial Militar Fernando: Foi, acho que uns 8 parece na S10. Aí ele falou que estava negociando essa droga que tinha pego essa droga acho que na venda de um caminhão, e que estava vendendo essa droga aí. Ai indagamos a respeito do suspeito que estava num veículo Fox qual que era o vínculo? E essa pessoa do Fox estava intermediando a venda desse entorpecente que estava era pra chegar mais 5 peça, parece acho que era 5 isso. Alguém iria trazer mais drogas. [...] Ele também nos levou depois em mais umas 3 residência querendo desconversar, onde teria mais. E na casa dele foi achado mais nas entorpecentes. Lá no galinheiro, no fundo. Acho que 2 peças parece lá no fundo. E o João ele assumiu, é que era proprietário da droga, né. Acho que é João da S10 e acho que é João, nome dele. Aham. Ele falou também que o rapaz do Fox ele estava intermediando e que a terceira pessoa, que eu não me lembro o nome, estava trazendo mais droga que depois nós posicionamos lá na num local estratégico, a hora que esse veículo chegou, abordou, tinha mais droga no banco de trás, em uma bolsa, uma mochila, eu acho. Promotor de Justiça: que é o terceiro denunciado, então. Policial Militar Fernando: Isso. E foi isso aí. Promotor de Justiça: Não foi identificado, então o primeiro, né, que é o João e o último que é Miqueias, né? Estariam vendendo através do Carlos, que é o segundo do Fox, mas não foi identificado para quem seria então? Policial Militar Fernando: Não, não. Promotor de Justiça: Imagino que o segundo, né? O do Fox, ele não chegou a fazer esclarecimentos ou fez? Policial Militar Fernando: Não falou nada Ele. Promotor de Justiça: Foi, foi esclarecido alguma coisa em termos dos valores que estavam sendo tratados ali Policial Militar Fernando: Não me lembro ele aí acho que ele ia. Ele estava vendo, negociando. Acho que pegou na venda de caminhão, ia pagar a dívida, estava vendendo. Ele quis mostrar para a gente que eles não é traficante. Ele estava só vendendo porque ele pegou ali em dívida com alguma coisa, entendeu? Promotor de Justiça: Não era costumeiro dele fazer isso, né? Ele deve ter tentado esclarecer. Policial Militar Fernando: É mais ou menos isso aí. Promotor de Justiça: Entendi. É quanto esse último que chegou. Esse último veículo é, parece com HB 20, né? É? Consta aqui que parece que tinha alguma divergência no nome que ele apresentou e depois foi verificado, não sei se pelos senhores, pela polícia civil. O senhor recorda disso? Policial Militar Fernando: Não me lembro sobre divergências em nomes não [...] Advogado defesa, Dr. Igor: É policial, pelo que o senhor me falou aí foi abordagem ocasional, né? Policial Militar Fernando: Isso. Advogado defesa, Dr. Igor: Não tinha nada de informado que dentro do carro tinha droga, não tinha nada informado sobre essas pessoas, nenhuma denúncia anônima. Nada, né? Policial Militar Fernando: Não, não. Advogado defesa, Dr. Igor: Então o senhor é abordou o veículo porque ele estava atrapalhando o trânsito? O senhor fez a revista pessoal dentro do veículo pelo fato deles está atrapalhando o trânsito? Policial Militar Fernando: É, geralmente nós fazemos a abordagem, né? Eu estava assim, e tentamos saber o que está acontecendo, né? E conversa vai e vem, vamos fazer a busca no veículo e estava numa caixa. Tinha muita coisa no carro dele na S10, não sei. Eu acho que vende Panelas, um monte de coisa. E aí, vamos ver o que era nessas coisas que estavam lá dentro de uma caixa de sapato de uma caixa sapato, não uma caixa, tinha acho que 8 peças. Advogado defesa, Dr. Igor: É policial, dali que horas mais ou menos que se deu é essa abordagem do senhor, lembra? Policial Militar Fernando: Não me recordo. Advogado defesa, Dr. Igor: Certo. Dali o senhor, foi com eles para onde? Primeiro momento foi ali perto do condomínio Vila universo. Foi o momento que o senhor está citando aí que pegou a uma parte da droga e depois o senhor diligenciou para onde? Policial Militar Fernando: Rapaz, levou nós, acho que foi umas 3 casas, numa chácara na beira do Rio. E foi isso.E numa das casas, que eu creio que é, se eu não me engano, é a casa da onde mora a mulher dele, no galinheiro foi achado mais. Advogado defesa, Dr. Igor: Entendi. E com relação ao veículo, aonde que ficou esses veículos? Eles estavam em 2 carros, ele ficou ali mesmo Na avenida ? onde ficou esses veículo? Policial Militar Fernando: Em qual momento da ocorrência que ficou você quer saber? Advogado defesa, Dr. Igor: É? Posteriormente, a primeira abordagem. O senhor abordou os 2 ali perto da base de vocês. A gente até conhece aqui que a gente tinha aqui do bairro, perto da base de vocês. Aí depois que você abordou eles, né, eles fico, ficou 2 carros. Pra onde foi esse carro? Policial Militar Fernando: Conduzimos para frente da nossa base. Advogado defesa, Dr. Igor: Entendi, entendi aí de lá da base, vocês foi que vocês fez outras diligências em outras casas? Policial Militar Fernando: Isso. [...] Advogada defesa, Dr.ª Simony: A dúvida se ele verificou se os 3 se conheciam? O senhor poderia falar isso? Policial Militar Fernando: Sim, é o da S10, o do Crossfox. Eles estavam juntos, eles conheciam tanto quanto que ele falou que o do Crossfox estava intermediando a venda Advogada defesa, Dr.ª Simony: E o terceiro envolvido. Você lembra? Policial Militar Fernando: Esse terceiro envolvido é conhecido deles, dos 2, que estaria trazendo mais 5 peças.

Portanto, constam dos depoimentos carreados aos autos, que o apelado Carlos nega a autoria delitiva, aduzindo que parou seu veículo Crossfox, para prestar auxílio ao apelante João, fato este confirmado por este último.

Neste norte, verifico ainda, que nada foi encontrado em poder do apelado Carlos Alberto, sendo que os entorpecentes foram apreendidos nos carros dos acusados Miqueias e João.

Assim, malgrado a testemunha policial afirmar que no momento da abordagem o acusado João teria afirmado que o ora apelado Carlos Alberto estava intermediando a venda da droga,
não foi produzida qualquer prova nesse sentido
.

Portanto, não restou demostrado de maneira clara e evidente a autoria imputada ao apelado, uma vez que, através dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, não foi possível extrair informações clara e precisas em relação a prática de mercancia por parte do apelado

Com efeito, a condenação exige sempre prova robusta da autoria do fato delituoso, remanescendo dúvida neste aspecto e havendo apenas meros indícios, não deve prevalecer.

Na visão de Ferrajoli, constitui um dos dez axiomas do garantismo penal e se expressa no brocardo ‘
nulla actio sine culpa’
. E, nas palavras do ilustre jusfilósofo, "nenhum fato ou comportamento humano é valorado como ação se não é fruto de uma decisão; consequentemente, não pode ser castigado, nem sequer proibido, se não é intencional, isto é, realizado com consciência e vontade por uma pessoa capaz de compreender e de querer" (FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal, tradução coletiva, São Paulo: Revista do Tribunais, 2002, p. 390).

Importa consignar que, para qualquer decisão condenatória, em razão de sua gravidade e repercussão, imprescindível que seja sempre calcada em provas seguras e inequívocas da ocorrência do fato tido como criminoso e de sua autoria, de modo que os argumentos jurídicos da acusação dão margem a inúmeras dúvidas sobre o deslinde dos fatos, ensejando a aplicação do brocardo jurídico do ‘
in dúbio pro reo’
.

Há de ressaltar, segundo a doutrina, que somente a prova suficiente da prática do crime autoriza a condenação. Vejamos:

"O ônus da prova cabe às partes, mas com uma diferença. É que a prova da acusação deve ser plena e convincente para um juízo condenatório, ao passo que, para a absolvição, basta a dúvida, em virtude dos princípios in dubio pro reo e actore non probante absovitur reus, assim como da presunção legal da inocência por falta de provas".
(Paulo Lúcio Nogueira, Leis Especiais, Editora Leud, 2ª edição, p. 84).

No mesmo sentido é a doutrina de Walter Coelho, advertindo que:

“O ideal a perseguir, em matéria probatória, é que a certeza (estado subjetivo) coincida com a verdade fática (dados objetivos), não por via da adivinhação, intuição ou acaso, mas, sim, pela sadia, equilibrada e perspicaz crítica de toda a prova produzida”
.

E assim, arremata o jurista:

“Nem sempre isto será possível. Diante, porém, da dúvida e da incerteza insuperáveis, a solução justa será sempre em benefício do acusado, pois que, no processo penal moderno, o que se exige é a certeza para condenar e não a convicção plena para absolver”.

Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Código de Processo Penal Comentado, artigo 1º a artigo 393, 4ª edição, p. 637, Ed.Saraiva, leciona que:

"Uma condenação é coisa séria; deixa vestígios indeléveis na pessoa do condenado, que os carregará pelo resto da vida com um anátema. Conscientizados os Juízes desse fato, não podem eles, ainda que, intimamente, considerem o réu culpado, condená-lo, sem a presença de uma prova séria, seja a respeito da autoria, seja sobre a materialidade delitiva."

É a lição de Adalberto José Camargo Aranha,
in
Da prova no processo penal, 3ª ed. atual. e ampl., p. 64/65, Ed.Saraiva:

"A condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência."

Destarte, por entender que o Direito conceitua-se como a ciência que se pauta pela realidade dos fatos, a qual exige bom senso na aplicação das respectivas normas, não se mostra justo condenar com base em suposições ou afirmações inconsistentes, até porque é comezinho no Direito Penal que, para que haja condenação, meros indícios da prática de um delito são insuficientes. Esse é o entendimento doutrinário:

"Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição." (Guilherme de Souza Nucci, em sua obra "Código de Processo Penal Comentado"; 8ª edição; Revista dos Tribunais, 2008; p. 689).

Certo é que, o Estado, detentor do dever de reprimir a prática de crimes e de fazer cumprir as normas, é também, garantidor da liberdade e das garantias fundamentais, prevalentes no atual Estado democrático de Direito, no qual resta garantido constitucionalmente a aplicação do princípio ‘
in dubio pro reo’.

Cito, a iterativa jurisprudência do TJMT:

EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, §1º, III, DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que absolveu o réu Thiago José da Silva da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, §1º, inciso III, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de insuficiência de provas para sustentar uma condenação. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios suficientes para demonstrar que o recorrido tinha ciência e consentia com a comercialização de drogas pelo corréu em sua residência, de forma a justificar sua condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes. III. Razões de decidir: A materialidade do crime restou comprovada pelos laudos periciais, auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência. Contudo, no que se refere à autoria, o conjunto probatório revelou-se frágil e insuficiente para sustentar uma condenação, não havendo provas robustas de que o recorrido consentia ou tinha ciência inequívoca da comercialização de drogas pelo corréu em sua residência. Os depoimentos das testemunhas policiais apresentaram contradições e não foram suficientemente claros quanto ao envolvimento direto do recorrido no crime de tráfico. O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição quando as provas colhidas nos autos não forem suficientemente seguras para embasar uma condenação penal. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A mera suposição ou presunção de ciência e consentimento do acusado em relação à prática do tráfico de drogas por terceiro, em sua residência, não é suficiente para fundamentar condenação penal. 2. Na ausência de provas robustas, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da sentença absolutória.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, art. 33, §1º, III. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1000443-14.2020.8.11.0110, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 13/02/2024. TJMT, N.U 0002055-92.2016.8.11.0029, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021. (N.U 0001281-09.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO CIRCUNSTANCIADO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE – ACOLHIMENTO DO PLEITO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – FALTA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – ART. 155 DO REFERIDO CODEX – SENTENÇA REFORMADA – APELO DEFENSIVO PROVIDO. Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a reforma da sentença para absolver a apelante da acusação imputada a sua pessoa, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo in dubio pro reo. Daí por que, na ausência de provas judiciais, a decisão absolutória é medida que se impõe. Apelo provido.”. (N.U 0002055-92.2016.8.11.0029, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ARTIGO 33, CAPUT, C/C 40, INC. IV, DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE E INSENSSATO PARA A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito de tráfico ilícito de drogas, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia “in dubio pro reo”.
(N.U 0002259-76.2014.8.11.0007, , JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016)

Não destoa do vertido entendimento, o aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [ART. 33, CAPUT, E ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06] – CONTEXTO CLAUDICANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – INVIABILIDADE– ESTABILIDADE INEXISTENTE – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. As provas carreadas aos autos não reverberam no sentido de apontar de modo indene a autoria do crime de tráfico de drogas a apelada evidenciando que a condenação pela prática do crime insculpido no art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006 afigura-se como não recomendada, o que importa na manutenção da sentença absolutória. Ademais, verificada a ausência do vínculo associativo permanente entre as agentes, de igual modo, não há que se falar em incursão ao art. 35 [associação para o tráfico], da Lei nº 11.343/06”.
(N.U 0001946-84.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 03/10/2019)

Dessa forma, ausentes provas concretas a incriminar o apelado e a dúvida deve beneficiá-lo, no caso, com a absolvição, nos termos da sentença.

Requer o
Parquet
, ainda, a condenação do apelado Miqueias Gomes como incurso nas iras do art. 307 do CP.

De proêmio registro que o recorrente foi absolvido das penas do art. 307, ‘
caput’
, do Código Penal em sede de embargos de declaração opostos contra a sentença, nos termos dos artigos 155 e 386, VII do Código de Processo Penal.

O magistrado sentenciante julgou improcedente a pretensão Ministerial, absolvendo o apelado cuja sentença transcrevo,
in verbis
:

“Assim, passo a análise do crime de falsa identidade atribuído ao réu:

Não há como se entender devidamente jurisdicionalizada a prova acerca da autoria, uma vez que aquelas da fase inquisitorial não foram confirmadas em juízo.

Na fase inquisitorial o acusado Miqueias utilizou o direito constitucional de permanecer em silêncio (id. 112419781).
Em juízo (mídia), o acusado confessou o crime de tráfico de drogas e nada mencionou sobre o crime de falsa identidade, bem como não foi perquirido sobre a imputação (mídia).

As demais provas constantes do feito não autorizam a condenação.

A testemunha Fernando Souza Soares, policial militar que efetuou a prisão em flagrante, em juízo (mídia) confirmou as declarações prestadas na fase inquisitorial com relação ao tráfico de drogas, todavia nada mencionou e também não foi questionado sobre o crime de falsa identidade atribuído ao acusado em questão.

Assim, observa-se que indícios de autoria existem, no entanto, os mesmos se encontram exclusivamente na fase inquisitorial e assim sendo não podem servir de fundamento único para a condenação pelo crime de tráfico de droga ou qualquer outro.

O art. 155 do Código de Processo Penal é claro a esse respeito:

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Assim, ausente suficiente comprovação da culpa, em sede de jurisdicionalização da prova, é vedada a condenação.

Vejamos a lição do sempre lúcido Nucci (Código de Processo Penal Comentado, Editora Forense 14ª edição, revista atualizada e ampliada, pág. 375), ao discorrer sobre a matéria:

“Produção da prova sob o contraditório judicial: a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa...”.

Esse entendimento acha-se consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“(...) 4. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial.
O juiz pode deles se utilizar para reforçar seu convencimento, desde que corroborados por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam repetidas em juízo
. (...) (REsp 1419615/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016). Destaquei.

No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema. Confira:

"(...). III – O acervo probatório que efetivamente serviu para condenação do paciente foi aquele obtido no inquérito policial.
Segundo entendimento pacífico desta Corte não podem subsistir condenações penais fundadas unicamente em prova produzida na fase do inquérito policial, sob pena de grave afronta às garantias constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa
. Precedentes. IV – Ordem concedida para cassar o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabelecer a sentença absolutória de primeiro grau". (HC 103660, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe-066 DIVULG 06-04-2011 PUBLIC 07-04-2011). Destaquei.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJMT:

“[...]. O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios sem qualquer lastro judicializado
. Se as provas produzidas na fase extrajudicial não foram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa a absolvição do apelante por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII do CPP
”.
(N.U 0000210-04.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023). Destaquei.

“[...]. Se após a instrução criminal a prova não for clara, afastando qualquer dúvida objetiva quanto a autoria, impõe-se a absolvição da posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (CPP, art. 386, VII). “
Se as provas produzidas na fase extrajudicial não foram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa a absolvição do apelante por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII do CPP
.” (AP N.U 0000574-72.2016.8.11.0004)”. (N.U 0022047-87.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023). Destaquei.

Assim, a teor do art. 155 do Código de Processo Penal, ausente a jurisdicionalização da prova, é vedada a condenação, sendo a absolvição medida de rigor, em atenção ao princípio in dubio pro reo.

À vista do exposto, acolho os embargos de declaração para suprir omissão na sentença e, em consequência, julgo improcedente a denúncia neste particular para ABSOLVER o réu MIQUEIAS GOMES, suficientemente qualificado nos autos, das penas do art. 307, caput, do Código Penal, nos termos dos artigos 155 e 386, VII do Código de Processo Penal e corrijo a parte dispositiva contida na sentença com relação ao réu em questão que passa a vigorar nos seguintes termos:
CONDENAR o réu MIQUEIAS GOMES
, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com as implicações do art. 2º, da Lei 8.072/90, c/c art. 29, caput, e art. 61, I, ambos do Código Penal,
ABSOLVEDO-O
do crime de falsa identidade (art. 307, caput, do Código Penal), nos termos dos artigos 155 e 386, VII do Código de Processo Penal.As demais condições da sentença permanecem incólumes.Este julgamento é parte integrante da sentença, intimem-se novamente as partes, inclusive com reabertura do prazo para recurso.”(Negritou-se)

Com efeito, razão não lhe assiste, pois, em que pese a existência de indícios da prática do crime, a prova colhida em juízo não se mostra suficiente para ensejar um decreto condenatório, devendo ser aplicado o princípio do ‘
in dubio pro reo’
.

É sabido que, na seara penal, para a condenação de um indivíduo é necessária à existência de prova cabal e segura acerca de sua autoria, sendo certo que, havendo dúvidas, torna-se impossível o decreto condenatório, sob pena de, injustamente, condenar um inocente, mostrando-se a absolvição medida que se impõe, com base nos princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência.

No contexto, adotam-se os fundamentos da sentença absolutória como fundamento para decidir, em virtude da precisa interpretação dos fatos descritos na denúncia e fundamentada valoração do conjunto probatório, recomendando sua manutenção.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“Os elementos probatórios da fase policial devem estar em consonância com as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A sentença absolutória deve ser mantida se as provas são insuficientes para atribuir a autoria dos crimes ao apelado. IV. Dispositivo Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 311, 307, 155, § 4º, II, e 69; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP 0011091-27.2013.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 12.2.2020; TJMG, AP nº 0006895-11.2023.8.13.0720, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, 2ª Câmara Criminal, j. 1.8.2024.

(N.U 1004223-41.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

Sendo assim, no caso, diante da fragilidade probatória a manutenção da absolvição do acusado em relação ao delito do art. 307, do CP é medida de rigor, na forma do art. 386, VII, do CPP.

DO RECURSO DA DEFESA DE MIQUEIAS GOMES

A defesa de Miqueias, por sua vez, pede a diminuição da pena-base, a compensação da atenuante de confissão com a agravante da reincidência, modificação do regime de cumprimento e diminuição da pena de multa.

Na espécie, a sentença estabeleceu a pena-base em 06 anos e 08 de reclusão, ou seja, 01 ano e 08 meses acima do mínimo legal cominado ao tipo, porquanto, valoradas desfavoravelmente a quantidade e a natureza extremamente deletéria da droga, 15,650kg (quinze quilogramas e seiscentos e cinquenta gramas) de cocaína, que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A propósito, cito o entendimento do STJ:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 34, DA LEI N. 11.343/2006. UTENSÍLIOS APREENDIDOS NÃO ESGOTARAM A SUA POTENCIALIDADE LESIVA NA PRODUÇÃO DO MATERIAL ENTORPECENTE ENCONTRADO. ESTUFA E LABORATÓRIO DOMÉSTICOS PARA PRODUÇÃO EM ESCALA. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. ART. 33, § 1.º, INCISO II, DA LEI N. 11.343/2006, EM CONTINUIDADE DELITIVA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE DA DROGA. QUANTUM PROPORCIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS NÃO SE COMPENSAM COM AS DESFAVORÁVEIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. PROVA DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CRIME CONTINUADO. MAIS DE UM CICLO DE PLANTIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] - No cálculo da pena devida pelo crime de tráfico de entorpecentes, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (art. 42, da Lei n.º 11.343/2006). - A pena-base da agravante, pela prática do crime previsto no art. 33, § 1.º, inciso II, da Lei n. 11.343/2006, foi exasperada, em 1 ano e 6 meses de reclusão sobre o mínimo legal, com fundamento no desfavorecimento das circunstâncias do crime, 'haja vista a quantidade de entorpecente apreendido (aproximadamente 15 quilos, entre em estado plantado e desidratado)' (fl. 79). - No caso, com o desfavorecimento da quantidade do material entorpecente apreendido, respaldada em fundamentação concreta e que em muito desborda do ordinário do tipo, está autorizado o incremento punitivo, inclusive, no quantum aplicado na origem. [...] - Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 617.900/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021; sem grifos no original.)

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DA DROGA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VARIEDADE DA DROGA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. LEGALIDADE. PENAS ALTERNATIVAS. PENA SUPERIOR À 4 ANOS. NÃO APLICAÇÃO. HC NÃO CONHECIDO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Não se presta o remédio heroico à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, o reexame da aplicação das penas, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica. 3. A quantidade de droga justifica a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06. 4.
O aumento da pena em 2 anos para o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, cuja pena em abstrato varia de varia de 5 a 15 anos, tendo-se em vista a elevada quantidade de droga apreendida, é razoável, respeitados os limites da discricionariedade dos magistrado
s. 5. A variedade de droga justifica a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo. 6. Ante a pena fixada, a quantidade de droga justifica a fixação do imediatamente mais gravoso regime inicial fechado para o cumprimento de pena. 7. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nas hipóteses em que a pena fixada foi maior de 4 anos, nos termos dos arts. 44, inc. I, do Código Penal.

8. Habeas corpus não conhecido. (HC 203.872/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015)(Negritou-se)

Incabível, portanto, a redução ao mínimo previsto na lei penal, porque não se distanciou o a sentença do que orienta o Superior Tribunal de Justiça [STJ].

O recorrente postula, ainda, pelo reconhecimento da atenuante de confissão em relação ao acusado, ao argumento de que o réu confessou ser proprietário da droga. Neste ponto, o pleito comporta provimento.

A sentença valorou a reincidência, (Ação Penal nº 0042264-07.2009.8.22.0009), à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, transitada em julgado em 08 de junho de 2010 (Processo Executivo de Pena n. 0002139- 31.2008.8.22.0009 – Código: 6740915 em trâmite na Primeira Vara Criminal da Comarca de Pimenta Bueno/RO), valorada em 1/6 (um sexto), estabelecendo o montante de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias multa.

No ponto, a sentença comporta reparos devendo ser compensada na integralidade, pois, a propósito, destaco o entendimento jurisprudencial:

“A Terceira Seção deste Superior Tribunal fixou o entendimento de que, observadas as peculiaridades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67 do Código Penal" . 2. A Terceira Seção desta Corte Superior reafirmou seu posicionamento, ao julgar o HC n. 365.963/SP (DJe 23/11/2017) e admitiu a possibilidade de compensação entre a reincidência específica e a confissão.[...]

(STJ - AgRg no REsp: 1475884 RO 2014/0211567-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018)

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente:

1ª Fase
– Partindo da pena base estabelecida na sentença e, em observância a preponderância do
art. 42 da Lei nº 11.343/2006, mantenho como desfavorável a quantidade e a natureza extremamente deletéria da droga, 15,650kg (quinze quilogramas e seiscentos e cinquenta gramas) de cocaína, nos mesmos patamares dispostos, qual seja, em 06 anos e 08 de reclusão,

2º Fase
– Procedo à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, motivo pelo qual, conservo a pena intermediária em 06 anos e 08 de reclusão;

3ª Fase
– Não há causas de aumento ou diminuição de pena, contudo, a reincidência do réu
constitui óbice suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, haja vista não estar preenchido o requisito legal da primariedade. Assim o julgado: [“
A orientação desta Corte de Justiça é no sentido de que o reconhecimento da reincidência do réu é elemento suficiente para impedir a aplicação do redutor, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Precedentes
”. [...] (AgRg no HC n. 630.337/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 17/12/2020). Tornada, portanto, a pena definitiva
em 06 anos e 08 de reclusão e 666
dias-multa.

Mantido o regime
inicial fechado
ao considerar a pena imposta - superior a quatro anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos dos seguintes precedentes do
Col. STJ e TJMT, a seguir dispostos:

“[...]Não obstante o montante da pena final comporte, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, [...] nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o art. 59 do Código Penal.
” (HC 535030/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.10.2020)

“[...]Com efeito, mantida a pena no patamar fixado pelas instâncias ordinárias, 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, não há falar em fixação de regime mais brando ou mesmo em substituição da pena, seja pelo quantum de pena fixado seja pelas próprias circunstâncias concretas em que praticado o delito.

(HC n. 706.253/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

No mesmo sentido, o TJMT:

“[...]2.Fixada pena acima de 4 anos de reclusão e existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fica afastada a possibilidade de fixação do regime diverso do fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal; (N.U 0001075-11.2018.8.11.0051, Ap 79675/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019

“[...]3. É de rigor a imposição do regime inicial mais gravoso ao réu, que embora condenado a pena inferior a quatro anos, possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos moldes do artigo 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal. 4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (N.U 1004388-55.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL,
no sucessivo, ao recurso de apelação criminal interposto por MIQUEIAS GOMES, para compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na fase a que alude, retificando a dosimetria da pena, mantendo os demais termos da sentença e
DESPROVEJO
o recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025